Tribunal: STF
Processo: RE 74707
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
Desquite litigioso. Intervenção do  Ministério  Público  nas
duas  instancias,  embora  não  tenha  opinado  sobre   os   embargos
infringentes. Participação, no julgamento destes, de um desembargador
que não fora convocado pela  imprensa.  Inocorrencia  de  nulidade  e
inoportunidade  da  argüição  desta.   Recurso   extraordinário   não
conhecido.